Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-28.2006.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-28.2006.8.05.0015

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
LUIZA MENEZES GARRIDO, ROBERTO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA

APELADO: MILENA BATISTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE FGTS E PIS/PASEP. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que deferiu expedição de alvará judicial para levantamento de valores de FGTS e PIS/PASEP em nome do falecido Melquiades Souza Santos, em favor de sua filha, Milena Batista Santos, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme art. 269, I, do CPC/1973. A sentença foi proferida em sede de jurisdição voluntária, sem a citação da instituição financeira.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na análise da regularidade da tramitação do feito, diante da ausência de citação da Caixa Econômica Federal e da suposta incompetência da Justiça Estadual. Discute-se ainda se os valores liberados seriam provenientes de depósitos recursais trabalhistas, o que exigiria autorização da Justiça do Trabalho.

III. Razões de decidir

O procedimento para levantamento de valores de FGTS e PIS/PASEP está previsto na Lei nº 6.858/80, dispensando inventário ou arrolamento, sendo cabível sua tramitação pela via da jurisdição voluntária.

Não há comprovação de que os valores liberados sejam depósitos recursais trabalhistas, tampouco indicação de processo judicial que os vincule a tal natureza.

A ausência de citação da Caixa não configura nulidade, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária e inexistência de conflito de interesses anterior à sentença.

A competência da Justiça Estadual está mantida, considerando que o pedido não versa sobre controvérsia entre partes, mas sim sobre mera liberação de valores incontroversos.

Com a interposição do recurso e instauração do contraditório, a jurisdição foi convertida de voluntária em contenciosa, viabilizando a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação da instituição financeira em procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial não configura nulidade, quando não demonstrado conflito de interesses ou controvérsia anterior à sentença. É competente a Justiça Estadual para processar pedido de alvará judicial para levantamento de FGTS e PIS/PASEP, desde que inexista litígio entre as partes. Com a interposição de recurso, converte-se a jurisdição voluntária em contenciosa, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 6.858/80, art. 1º; CPC/1973, art. 269, I; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1524634/RS; TJ-MT, Apelação Cível nº 1003703-11.2020.8.11.0010; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005155-26.2021.8.26.0100.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação de n.º
0000065-28.2006.8.05.0015
da comarca de
Aurelino Leal
, em que figura como Apelante e Apelado, respectivamente,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
e
MILENA BATISTA SANTOS (APELADO)
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA